Tribunal: TJSP
Processo: 2210293-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitando impenhorabilidade indefere desbloqueio de valores – Regras do CPC, art. 833, IV e X que comportam relativização – Ausência de demonstração de necessidade – Bloqueio e constrição que prevalecem – Decisão mantida – Recurso desprovido.